Tribunal: TJSP
Processo: 2003468-69.2022.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – DETERMINAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS PELA JUSTIÇA PÚBLICA PARA INSTRUÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRASLADO DEVE SER REALIZADO PELO CARTÓRIO DO R. JUÍZO A QUO – ART. 251, DO RITJSP, E ART. 587, CPP – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.